Tribunal: TJDFT
Processo: 0718870-20.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
CIVIL. ACIDENTE DE TRANSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PROPRIETÁRIO. COMUNICAÇÃO DE VENDA REALIZADA. CONDENAÇÃO FIXADA COM BASE EM ORÇAMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente GABRIELA DA SILVA ALMEIDA MARINHO.
2. O caput do art. 257, do CTB estabelece que as penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados naquele Código. Para o fim de manter a higidez e segurança do cadastro de trânsito, a lei reforça a obrigação do proprietário de comunicar a transferência de propriedade, sob pena de serem mantidas em seus assentos todas as infrações de trânsito ocorridas antes da comunicação da venda. Embora a propriedade das coisas móveis seja transferida com a tradição (arts. 1.226 e 1.267, CC), exige-se do adquirente (§ 1o, art. 123, CTB) a adoção de providências para a mudança do cadastro ou registro perante a autarquia de trânsito no prazo de trinta dias, ou do alienante (art. 134, CTB), em caso de omissão do novo proprietário, a comunicação da venda no prazo de sessenta dias.
3. Não merece, portanto, prosperar o pedido dos recorrentes IANCO CAMPOS DA SILVA DANTAS e CLEBER DE SOUZA JALES de manutenção de HENRIQUE CAVADAS SOARES NETO (ex-proprietário), CESAR PEREIRA TRINDADE (ex-proprietário) no polo passivo da demanda, uma vez que restou comprovada a comunicação de venda do veículo envolvido no acidente ora discutido junto ao Detran-DF (IDs 57528452\53) assim como a efetiva tradição do bem a um terceiro adquirente muito antes do acidente. O reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva pela r. sentença deve ser mantido.
4. O artigo 927 do Código Civil preceitua que “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Em casos de acidente de trânsito, de acordo com o costume que se formou em nosso país, aquele que busca indenização para reparação de danos materiais, em regra, deverá anexar aos autos três orçamentos que indiquem a necessidade de reparo de seu bem, sendo eles suficientes como comprovação para a realização do conserto e do valor da indenização. Demonstrada a extensão dos prejuízos, a condenação é uma decorrência lógica e deve compreender a recomposição integral do patrimônio danificado pelo ato ilícito, em estrita observância aos artigos 186, 927 e 944, do Código Civil.
5. Os autores apresentaram três orçamentos referentes ao reparo de seu veículo (ID 57526157 - págs 1 a 3) o que balizou a condenação imposta pela r. sentença, de modo que não merece reparo a sentença nesse quesito também. Registre-se que eventuais propostas de acordo ofertadas antes do ajuizamento da ação não vinculam o juiz em seu julgamento.
6. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno GABRIELA DA SILVA ALMEIDA MARINHO ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cujo pagamento está suspenso em razão do deferimento da gratuidade de justiça; assim como condeno os autores recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa.